Tribunal: TJPA
Processo: 0800456-66.2021.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800456-66.2021.8.14.0081

APELANTE: MUNICIPIO DE BUJARU

APELADO: MARCOS GILBERTO RODRIGUES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo.
apelação cível. Ação de obrigação de fazer.
Lei Municipal nº 330/1992
.
Adicional de nível superior. Adicional de tempo de serviço. Cabimento das gratificações. Apelante não comprovou fato impeditivo do autor. Art. 373, II do CPC.

alegação de impossibilidade de controle judicial sobre vencimentos. súmula nº 37/STJ. rejeitada. Ausência de
requerimento administrativo de solicitação da gratificação de nível superior. Termo inicial no mês de ajuizamento da ação.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que reconheceu o direito a gratificação de nível superior e do direito a adicional por tempo de serviço do apelado.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se houver falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo e se deve ser reformada a sentença que julgou procedente a inicial e reconheceu o direito a gratificação de nível superior do requerente em 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base, direito a adicional por tempo de serviço na proporção de 15% (quinze por cento) calculado sobre o vencimento base, além da correção monetária incidente nestas verbas.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de carência da ação em virtude da falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo rejeitada, pois
a presente ação não está condicionada ao prévio pedido administrativo, consoante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que garante a todos o amplo acesso à Justiça, conforme previsto no artigo 5º, XXXV da CF/88.

4.
A Lei Municipal nº 330/1992 determina que o recebimento de adicional de nível superior demanda a apresentação de diploma ou certificado de conclusão expedido por instituição e curso legalmente autorizados.

5.
O apelado comprovou possuir graduação de nível superior no curso de Letras desde 12 de abril de 2013, fazendo jus ao recebimento do adicional de nível superior.

6. Quanto ao adicional por tempo de serviço, a referida lei estabelece em seu art. 79, estabelece os parâmetros temporais e as suas referidas proporções que devem ser calculadas sobre a remuneração do cargo, uma norma de natureza integrativa, pois não criou direito, apenas disciplinou o previsto no art. 117, da Lei Orgânica do Município de Bujaru.

7. Conforme a Portaria de Nomeação n. 345/2006 - GB - PMB 20/10/2006, comprova-se que o apelado entrou em exercício do cargo a partir de 01/04/2006, fazendo jus ao adicional por tempo de serviço na proporção de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração do cargo

8. O Município Apelante não se desincumbiu do ônus da prova, uma vez que não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estabelece o art. 373, II do CPC.

9. Todavia, como não consta nos autos documentos demonstrando a data do requerimento administrativo em que houve a solicitação da gratificação de nível superior, o termo inicial que deve ser observado para o pagamento retroativo das diferenças salariais devidas em relação a gratificação de escolaridade do apelado é dezembro de 2021.

10. Quanto a alegação do apelante referente a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar aumentos sobre vencimentos de servidor público, conforme estabelecido na Súmula 37 do STJ, não se aplica no caso em tela, uma vez que o Poder Judiciário está apenas aplicando o direito do apelado em prosseguir na carreira e receber a gratificação de nível superior na proporção de 50% (cinquenta por cento) e o adicional por tempo de serviço proporção de 15% (quinze por cento), nos termos da Lei Municipal nº 330/1992.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação conhecida e parcialmente provida,
apenas para determinar que o
pagamento retroativo das diferenças salariais devidas em relação a gratificação de escolaridade do apelado é dezembro de 2021
.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei Municipal nº 330/1992; Art. 373, II do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 05 maio de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação cível (processo n.º 0800456-66.2021.8.14.0081 – PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE BUJARU contra MARCOS GILBERTO RODRIGUES PEREIRA, em razão de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Unidade Judiciária da Comarca de Bujaru, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada pelo apelado.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, nos termos da fundamentação, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para DECLARAR:

1. O direito a gratificação de nível superior de 50%, calculado sobre o vencimento base, desde a data do requerimento administrativo; respeitado o prazo prescricional quinquenal.

2. Ao recebimento do adicional por tempo de serviço na proporção de 15%, calculado sobre o vencimento base, desde a data em que o autor completou 15 anos contados de sua posse no cargo de Técnico Agrícola; respeitado o prazo prescricional quinquenal.

(...)

Em suas razões recursais (Id. 13229140), o Ente Municipal sustenta, preliminarmente, a carência da ação pois houve supressão de instância administrativa, o que ocasionaria falta de interesse de agir.

No mérito, aduz que em documentação anexada na petição inicial não demonstrou solicitação administrativa à gratificação de nível superior e ao adicional de tempo de serviço, de modo que o autor não teria aos referidos valores e, caso entenda a existência de tais direito, que seus efeitos possam iniciar a partir da referida sentença.

Argui que de acordo com a Súmula Vinculante n. 37, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença recorrida em todos seus termos.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (Id. 13229143).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica se pronuncia pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (17127344).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Havendo preliminar, passo a apreciá-la incialmente.

1 - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO:

Aduz o Município que haveria necessidade de requerimento administrativo anterior para que estivesse configurado o interesse de agir na presente ação.

Nos termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição da República, nem mesmo a lei excluirá da apreciação do judiciário a lesão ou ameaça a direito, configurando o chamado Princípio da Inafastabilidade de Jurisdição.

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Acerca do tema, cumpre ressaltar que o STF, em tese firmada no julgamento do RE 631.240/MG, adotou o entendimento de que, em certas demandas, tais como ações ajuizadas contra o INSS, faz-se necessário comprovar o prévio requerimento administrativo, sem o qual não se configura o interesse de agir.

Todavia, a presente ação não está condicionada ao prévio pedido administrativo, consoante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que garante a todos o amplo acesso à Justiça, conforme previsto no acima transcrito dispositivo constitucional.

No mesmo sentido segue a jurisprudência deste Egrégio tribunal de Justiça do Estado do Pará:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PELA FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO MERECE ACOLHIMENTO TAL PRELIMINAR, HAJA VISTA QUE A PRERROGATIVA DE ANALISAR QUALQUER LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO TEM PREVISÃO NO INCISO XXXV, DO ART. 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. ASSIM, A FALTA DE PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, EM NENHUMA HIPÓTESE, PODE IMPEDIR O PODER JUDICIÁRIO DE APRECIAR A AÇÃO PROPOSTA. REJEITADA. MERITO. A PRETENSÃO DA SEGURADORA DE NÃO PAGAR O SEGURO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO JÁ CAIU POR TERRA HÁ MUITO TEMPO, INCLUSIVE HAVENDO ENTENDIMENTO SUMULADO DO STJ SOB O N.º 257. A FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (DPVAT) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO HÁ O QUE SER MODIFICADO NA SENTENÇA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão ID 2271556, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-10, Publicado em 2019-09-30)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO CABE AO RÉU. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009482920218140026 20311299, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Preliminar Rejeitada.

2 – MÉRITO:

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou procedente a inicial e reconheceu o direito a gratificação de nível superior do requerente em 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base, direito a adicional por tempo de serviço na proporção de 15% (quinze por cento) calculado sobre o vencimento base, além da correção monetária incidente nestas verbas.

Narra a inicial que o autor é servidor público do município de Bujaru desde 20 de outubro de 2006 (Portaria de Nomeação n. 345/2006 - GB - PMB) no cargo efetivo de Nível Médio de Técnico Agrícola-Urbana, inscrito na matrícula n. 003223.

Nestes termos, a respeito do adicional de nível superior, a Lei Municipal nº 330/1992, que trata do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Bujaru, estabelece em seu art. 82, item 2 que:

Art. 82 – o servidor municipal que possuir nível superior, fará jus a 80% (oitenta por cento) de gratificação, calculada sobre o vencimento base

(...)

2 – Ao servidor que possuir nível superior, sem que haja correspondência com o cargo que esteja ocupando, fará jus a gratificação de 50% (cinquenta por cento), calculada sobre o vencimento base

Nesse sentido, o recebimento de adicional de nível superior demanda a apresentação de diploma ou certificado de conclusão expedido por instituição e curso legalmente autorizados.

Assim, o apelado, no evento de Id. 13229110 – pág. 02, comprovou possuir graduação de nível superior no curso de Letras desde 12 de abril de 2013, fazendo jus ao recebimento do adicional correspondente.

Por sua vez, quanto ao adicional por tempo de serviço, a referida lei estabelece em seu art. 79, in verbis:

“Art. 79: O adicional por tempo de serviço será devido por quinquênio de efetivo exercício, até o máximo de 07 (sete):

1. Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos 05 (cinco) anos = 5%;

II - aos 10 (dez) anos, 5% = 10%;

III -aos 15 (quinze) anos, 5% = 15%;

IV - aos 20 (vinte) anos, 5% = 20%;

V - aos 25 (vinte e cinco) anos, 5% = 25%;

VI - aos 30 (trinta) anos, 5% = 30%;

VII - aos 35 (trinta e cinco), 5% = 35%.”

Extrai-se da leitura da legislação em comento, que se refere a uma norma de natureza integrativa, pois não criou direito, apenas disciplinou o previsto no art. 117, da Lei Orgânica.

Logo, conforme a Portaria de Nomeação n. 345/2006 - GB - PMB 20/10/2006, sob o Id. 13229110 – pág. 01, comprovar que o apelado entrou em exercício do cargo a partir de 01/04/2006, faz jus ao adicional por tempo de serviço na proporção de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração do cargo

No mais, de acordo com o artigo 373, do Código de Processo Civil, que trata de ônus da prova, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito alegado, e ao réu, o ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Neste contexto, resta evidente que o apelado logrou êxito em comprovar a habilitação em curso superior, ao apresentar diploma de conclusão do curso, bem como o cumprimento dos parâmetros temporais para adquiri o adicional por tempo de serviço proporção de 15% (quinze por cento).

Contudo, o apelante, por sua vez, não comprovou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC.

Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO. SENTENÇA
A QUO
JULGOU PROCEDENTE O PLEITO. ALEGAÇÃO DE DIPLOMA NÃO RECONHECIDO PELO MEC. REJEITADA.
RÉU NÃO COMPROVOU FATO IMPEDITIVO. ART. 373, DO CPC
. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE VENCIMENTOS. SÚMULA Nº 37/STJ. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003950-40.2019.8.14.0081 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023) (Grifei)

De outro lado, como não consta nos autos documentos demonstrando a data do requerimento administrativo em que houve a solicitação da gratificação de nível superior, cumpre a reforma da sentença neste quesito, pois prejudicada a pretensão do apelado em relação a possíveis diferenças salariais devidas, anterior ao mês de dezembro de 2021, mês de ajuizamento da ação

Isso posto, o termo inicial que deve ser observado para o pagamento retroativo das diferenças salariais devidas em relação a gratificação de escolaridade do apelado é dezembro de 2021.

Quanto a alegação do apelante referente a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar aumentos sobre vencimentos de servidor público, conforme estabelecido na Súmula 37 do STJ, não se aplica no caso em tela, uma vez que o Poder Judiciário está apenas aplicando o direito do apelado em prosseguir na carreira e receber a gratificação de nível superior na proporção de 50% (cinquenta por cento) e o adicional por tempo de serviço proporção de 15% (quinze por cento), nos termos da Lei Municipal nº 330/1992.

Portanto, não há que se falar em violação a separação dos poderes, uma vez que é autorizado ao Poder Judiciário o controle do ato administrativo com a finalidade de verificar a legalidade da atuação administrativa.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, apenas para determinar que o
pagamento retroativo das diferenças salariais devidas em relação a gratificação de escolaridade do apelado é dezembro de 2021
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025